Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Danos materiais. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega a autora que o extravio da bagagem lhe causou dano material de cerca de R$ 11.000,00, equivalentes a aquisição de novas roupas, objetos de higiene pessoal e remédios, além de todo o conteúdo constante da mala, que se perdeu definitivamente. A sentença fixou a condenação em R$ 7.000,00, valor que ainda se mostra exorbitante, principalmente por se tratar de bagagem de mão, com pertences de primeira necessidade, assim como narrou autora. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Para as viagens para outro pais, a Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, limita a indenização ao equivalente a 1000 DES, ou R$ 5.760,77. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal) Não parece razoável que para um trecho doméstico de apenas três dias a indenização supere aquele que se pratica para grandes viagens, de modo que o arbitramento comporta redução. Neste quadro, reduzo o valor da indenização ao valor à metade daquele limite, ou seja, R$ 2.880,00. Logo, é de se dar provimento ao recurso, neste ponto.
3 – Danos morais. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, sem demonstração de outros desdobramentos, a aquisição de novos itens, cuja indenização se reconhece, ameniza o desconforto experimentado. Nesse quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00, valor que melhor se adéqua à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J